Tribunal: TJSP
Processo: 1061652-34.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 143/149, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 143/149, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061652-34.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada MARIA DE LOURDES
ROSALEM.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43939
EDEC.No: 1061652-34.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TAM LINHAS AEREAS S/A
EBDO. : MARIA DE LOURDES ROSALEM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS
PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO DA LIDE,
NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO
DE
FLS.
143/149,
PELO
QUAL
FOI
DADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA AUTORA ORA EMBARGADA -
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO
A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS ALEGAÇÃO
DE
EXCESSIVA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO
EXPRESSO

EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO PEDIDO
DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO COMPORTA
ACOLHIDA
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 143/149, pelo qual foi dado
provimento a Recurso de Apelação interposto pela autora, ora embargada,
nos moldes em que tirado em Ação de Indenização por Danos Morais, esta
que foi proposta por MARIA DE LOURDES ROSALEM contra TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), momento em que a
Turma Julgadora, por votação unanime, reconheceu a presença dos danos
morais indenizáveis reclamados, momento em que foi majorada a verba
indenizatória definida a título de compensação por danos extrapatrimoniais
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
manutenção, no mais, e de forma inalterada, dos demais pontos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento como originariamente adotado pelo Juízo por ocasião do
sentenciamento do feito.
Inconformada com os limites definidores da R. Decisão
como proferida pela Turma Julgadora, dela recorre a empresa aérea
demandada, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 01/06, para
tanto sustentando que a R. Decisão como lançada aos autos se apresenta
imprópria na solução da questão em desate, uma vez que não foram
apreciadas corretamente as provas coligidas ao todo processado,
notadamente no que se referem a aspecto atinente a inocorrência dos
danos morais como pleiteados. Frisa que a Turma Julgadora deixou de
fundamentar de forma adequada o entendimento como adotado nos autos,
implicando assim em inobservância ao quanto vem disposto pelo artigo
489, II, e §1o, III, do CPC em vigor. No mais, ressalta ainda, e em
complemento, que deve ser tida por excessiva a fixação de compensação
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), haja vista a expressiva desproporção
entre a gravidade da culpa reconhecida em seu desfavor, e o dano que se
diz registrado, momento em que alegou violação ao teor dos artigos 186,
738, 927, e 944, todos do Código Civil, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas. Diga-se ainda que, na oportunidade, prequestionou toda a
matéria levantada em suas razões recursais, de sorte a ter por possibilitada
a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a ocupante do
polo ativo, conforme dá conta por peça apresentada a fls. 11/12, trouxe ao
feito sua manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se reconhecer que Sentenças ou Acórdãos, comportam
ataque direto, o que se dá por força do acionamento de Embargos de
Declaração, estes que tem seu acionamento por permitidos, tão somente
quando marcadas as peças terminativas por obscuridade, contradição, ou
omissão, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade se traduz
em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
agora esgrimido, necessário que se manifeste qualquer dos vícios
apontados, o que não ocorreu na espécie, de sorte que o acerto ou não do
entendimento emanado pelo Acórdão não se confunde, seja com omissão,
com contradição, ou mesmo com obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e de forma
verdadeiramente fundamentada seu entendimento adotado sobre o tema.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No 21.315 - DF
(2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão
contra a qual se mostram dirigidos. Ademais, forçoso ter como certo que
eventual erro no enfrentamento dos elementos de prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, sempre na solução do
impasse criado, o quanto consta dos ensinamentos de Pimenta Bueno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca do tema, especialmente quando diz: "não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que
foi decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os limites do quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para assim atender as expectativas da
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Nesse sentido, e apenas para colocar pá de cal por
sobre a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, não se registrou no julgado o equivoco
apontado, haja vista que resultou expressamente consignada no corpo do
Acórdão guerreado, qual a fundamentação adotada pela Turma Julgadora,
no sentido de majorar a verba indenizatória fixada a título de compensação
pelos danos morais impostos a autora, circunstâncias essas que
impossibilitam o acolhimento da pretensão agora por reforçada ré, o que
novamente promoveu sem adequado suporte em elementos concretos.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado
pela inconformada, é de se reconhecer que o instituto acionado, em
verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir a recorrente,
uma vez que prequestionar necessariamente implica em se discutir questão
não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, agora em definitivo, na
solução do conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR